Tribunal: TJDFT
Processo: 0802200-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de ressarcimento c/c danos materiais e morais. Recurso inominado. Contrato de seguro saúde. Negativa de atendimento. Cadeia de fornecedores. Falha no serviço. Danos materiais. Ressarcimento. Danos morais. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença (ID 72983284) que julgou procedentes os pedidos da parte autora para condenar as requeridas, de forma solidária: i) ao pagamento da quantia de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), a serem corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros legais a partir da citação; ii) ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, a ser corrigida monetariamente e mais juros legais a partir da publicação da sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 72983287), a segunda ré afirma que, ainda que haja a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação, os papéis da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de benefícios tem focos diversos, conforme determinado em legislação específica. Alega que a jurisprudência vem solidificando entendimento, no sentido de que se há na cadeia de prestação de serviço a participação tanto da Operadora, quanto da Administradora de Benefícios, será possível excluir a Administradora de Benefícios quando obedecidos alguns requisitos, quais sejam: a) for possível delimitar o âmbito de atuação, assim como a responsabilidade exclusiva, de cada um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços e b) não houver prejuízo para o consumidor na exclusão da Administradora, em se tratando de Operadora de Plano de Saúde com capacidade econômica de suportar os efeitos da decisão condenatória. Diz que é nítida a divisão existente entre as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios, por disposição legal e regulamentar, inclusive corroboradas pelos entendimentos jurisprudenciais mencionados. Aduz que a exclusão desta Administradora de Benefícios do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para a consumidora, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento do plano de saúde do qual a autora era assistida. No mérito, argumenta que a atuação desta empresa Administradora de Benefícios foi isenta de qualquer responsabilidade, uma vez que o cancelamento se deu por ato exclusivo da Operadora Esmale. Diz que não há prova dos danos morais. Ao final, requer: a) que seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais; e b) alternativamente, caso seja mantida a condenação por reparação moral, requer a minoração do valor arbitrado em sentença, sob pena de enriquecimento ilícito por parte deste.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões (ID 72983291).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o serviço prestado pela segunda ré causou danos morais e materiais à autora.
III. Razões de decidir
6. Nos termos da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
7. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que respondem pelos danos sofridos pelo consumidor todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, responde por eventuais falhas na prestação, ainda que decorrentes de atos de terceiros seus parceiros, salvo se demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro não vinculado à recorrente plano assistencial, o que não foi o caso dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Nesse sentido: “(...) 4.1. A responsabilidade solidária do integrante da cadeia de fornecedores – seja como operadora ou administradora da rede de atendimento do plano de saúde contratado pelo consumidor- exsurge da determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do CDC, tornando-as legitimadas para o polo passivo da demanda. (...)” Acórdão 1979032, 0742804-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.
9. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrado o defeito no serviço prestado pela ré, pois, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, a autora comprovou que lhe foi recusado atendimento médico, razão pela qual teve de arcar com a consulta e exame, conforme as notas fiscais apresentadas (IDs 72983031 e 72983032).
10. Nesse contexto, verifica-se que o defeito no serviço prestado pela parte ré causou danos materiais à autora, diante da recusa ilícita de atendimento médico em estabelecimento credenciado, de modo que a condenação à reparação dos materiais deve ser mantida.
11. Além do mais, a recusa de tratamento médico, sem prévio aviso e sem alternativa viável e imediata, configura violação ao dever de continuidade do serviço, bem como afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
12. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo. Nesse sentido: "Ressalto a recusa injustificada e imotivada à cobertura de um procedimento essencial para o restabelecimento da saúde resulta em danos morais, pois agrava a aflição psicológica e a angústia do paciente." (Acórdão 1959990, 0703754-67.2024.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
13. No que tange ao valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra desproporcional ou excessivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais desta Turma Recursal para casos semelhantes. Não bastasse, Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
14. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 608. TJDFT: Acórdão 1979032, 0742804-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025 e Acórdão 1959990, 0703754-67.2024.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.